Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE OUTRO ACUSADO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTADA.
I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Nos termos do art. 41 do CPP, a referida peça “conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."
III - Tratando-se de crimes societários, notadamente em casos de organização criminosa formada por grande número de agentes, especializada na prática de delitos intrincados e supostamente cometidos ao longo de vários anos, a vestibular acusatória não pode ser genérica, mas será válida quando embora não descreva de forma minuciosa ou individualizada, é suficiente para demonstrar o liame entre a ação e o delito, conferindo plausibilidade à imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa.
IV - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância.
V - Existindo indícios mínimos da materialidade e autoria dos crimes narrados, não se comprovando por meio de prova pré-constituída e cabal, que a denúncia tenha sido embasada exclusivamente nas declarações dos colaboradores processuais e tampouco que as circunstâncias fáticas são exatamente as mesmas em relação ao paciente e ao acusado que teve a exordial rejeitada.
VI - A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação exauriente, sem afronta ao art. 93, IX, da CF.
VII - Presentes indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, sendo a exordial que atende os requisitos legais recebida por decisão adequada, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
VIII - Ordem denegada.